Tribunal: STF
Processo: HC 228942
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu pleito cautelar.



    Depreende-se dos autos que os pacientes foram denunciados em duas ações penais, a primeira (nº 0000033-45.2016.8.26.0352) versando a suposta prática do crime do art. 299 do CPP e a segunda (nº 1500149-69.2019.8.26.0352), os crimes dos artigos 90 e 96, V, da Lei nº 8.666/1993.



    Narra a defesa que,



    “Em primeiro grau o MINISTÉRIO PÚBLICO e os pacientes celebraram o acordo de suspensão condicional do processo (acordo homologado em 13/08/2020), motivo pelo qual os pacientes cumpriram rigorosamente as condições no decorrer dos dois anos que se seguiram. 



    4. Ocorre que, após 13/08/2022, ou seja, depois de cumpridas as obrigações, o MINISTÉRIO PÚBLICO se manifestou em 26/09/2022 (págs. 979/980 dos autos de origem) pela revogação do benefício da suspensão condicional do processo somente em relação aos pacientes ADRIANO e SUELI, alegando a existência de nova denúncia contra os pacientes dentro do período de dois anos.”



    Prossegue,



    “Sem abrir vista para a defesa, a Juíza singular proferiu decisão em 03 de novembro de 2022, revogando o benefício da suspensão condicional do processo em relação aos pacientes ADRIANO e SUELI, ao argumento de terem sido denunciados antes do término do período de dois anos (autos nº 1500149-69.2019)”



     Sustenta, em síntese, constrangimento ilegal aludindo à falta de isonomia processual, pois a corré Juliana Freitas não teria sido atingida pela referida decisão, afirmando, ainda, que 



    “O fato que o originou o segundo feito, os autos nº 1500149- 69.2019.8.26.0352 é o mesmo fato que motivou a denúncia nos autos nº 000033- 4 de 10 45.2016.8.26.0352, onde se realizou o acordo de transação penal”



    Por fim, anota: “no caso dos autos, somente após extinto o prazo de dois anos, o que se deu em agosto de 2022, é que o autor da ação se manifestou nos autos, pleiteando pela revogação do benefício.”



    Requer-se, ao final:



    “4.1. Seja concedida a medida liminar em habeas corpus, para que seja determinada a suspensão do feito nº 0000033-45.2016.8.26.0352, pois o fumus boni iuris e o periculum in mora, pressupostos para obtenção desta, estão claramente evidenciados, sobretudo em razão da quebra da isonomia processual, bem como o cotejo das denúncias em ambas as ações. 



    4.2. No mérito, após a manifestação do ilustre Representante do MINISTÉRIO PÚBLICO, e nos termos dos argumentos supra, seja concedida a ordem para afastar a revogação do benefício da suspensão condicional do processo, tendo em vista a quebra da isonomia processual, o cumprimento das obrigações no prazo de 02 anos, inexistência de ação nova dentro do período de prova em razão do fato ser anterior ao acordo, declarando extinta a punibilidade dos pacientes, conforme o § 5º do art. 89 da Lei n° 9.099/95. ”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Em vista do que consta dos autos, este pleito não deve prosseguir.



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é torrencial no sentido de que a superação da Súmula 691 somente se justifica nos casos de flagrante teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder, situações nas quais não se enquadra a decisão impugnada.



    Outrossim, registre-se que não é possível aferir na decisão questionada situações aptas a justificar a superação do referido verbete. Nesse sentido, ressalte-se que o Ministro do STJ, ao analisar a impetração do habeas corpus, concluiu pela inexistência dos requisitos autorizadores daquela excepcional medida.



    Não há nesse ato nenhuma ilegalidade flagrante, tampouco abuso de poder. Pelo contrário, não se pode exigir, nesta fase processual, que o julgador esgote os fundamentos pelos quais a ordem deva ou não ser concedida, cabendo ao colegiado, depois de instruído o processo, analisar as questões postas sob exame, não havendo nesse agir nenhum constrangimento ilegal.



    Tal circunstância impede o exame do tema por este Supremo Tribunal, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.  



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente